Tribunal: TJDFT
Processo: 0730231-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730231-26.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOÃO FELIPE MORAES FERREIRA, MORAES E ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA DECISÃO 1. JOÃO FELIPE MORAES FERREIRA e MORAES E ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME interpõem agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 241247139, autos originários), proferida em ação de exigir contas movida por CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA contra os ora agravantes e contra MARCELO LOBATO LECHTMAN, que encerrou a primeira fase da ação e condenou os réus na obrigação de prestar as contas, nos seguintes termos: “CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA ajuizou a presente ação de prestação de contas em desfavor de MARCELO LOBATO LECHTMAN, JOÃO FELIPE MORAES FERREIRA e JOAO FELIPE MORAES FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, partes qualificadas. Em síntese, a parte autora argumentou que “em 25.08.2014, o Autor celebrou com o escritório MORAES E ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C (atual JOAO FELIPE MORAES FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ no 01.248.256/0001-85), representado pelos sócios MARCELO LOBATO LECHTMAN e JOÃO FELIPE MORAES FERREIRA, contrato de prestação de serviços e honorários advocatícios” e que “referido escritório prestou serviços ao condomínio autor por cerca de dois anos”; que “no início do ano de 2016, contudo, começaram a surgir diversos questionamentos a respeito da qualidade da cobrança dos condôminos inadimplentes e, por conseguinte, à atuação do escritório de advocacia contratado para efetuar a cobrança e a recuperação de créditos, tais como, exemplificativamente: (i) acordos foram celebrados diretamente pelo advogado com condôminos inadimplentes, com pagamentos de parcelas diretamente nas contas do advogado réu, ou de sua esposa, sem ciência ao Condomínio e sem que se fizesse a necessária baixa da situação de inadimplência; (ii) acordos confeccionados e firmados pelo réu, para parcelamento de débitos de condôminos inadimplentes, em discrepância com os critérios de parcelamento expressamente aprovados e autorizados pela Assembleia Geral do Condomínio; (iii) existência de alvarás levantados pelo 1o réu, relativos a valores devidos ao Condomínio, sem o imediato repasse e/ou informação ao Condomínio; etc.”; que “o Conselho Fiscal manifestou-se pela rejeição das contas apresentadas pela então síndica, Sra. VERA LÚCIA HABITZREUTER DE OLIVEIRA RAMIREZ”, relativas a 2015, e que “a resolução do contrato se deu, ao fim e ao cabo, mediante distrato e mútuo consentimento das partes, em 30.08.2016”. Continua e afirma que pleiteou a prestação de contas por diversas vezes, mas não obteve resposta; que “entre 06.04.2017 e 17.04.2017, o autor recebeu 4 (quatro) depósitos bancários (não identificados), cada um no valor de R$9.999,99, totalizando a quantia de R$ 39.999,96” e que “segundo esclarecimentos prestados informalmente (por telefone) pelo 1o réu à administração à época, tais depósitos teriam sido feitos pessoalmente pelo advogado e seriam referentes a alvarás de levantamento expedidos nos processos judiciais 2005.01.1.104569-7, 2008.01.1.162877-2 e 2014.01.1.146164-0”; que “em consulta ao inteiro teor dos mencionados processos judiciais, o autor verificou que os alvarás levantados pelo 1o réu foram de R$ 17.568,17 e R$ 836,46 (processo 2005.01.1.104569-7), R$ 20.000,00 (processo 2008.01.1.162877-2) e R$ 3.615,41 (processo 2014.01.1.146164-0), num montante total de R$ 42.020,04, e que os levantamentos dataram, respectivamente, de 05.09.2011, 06.10.2015 e 14.11.2014”, “Ou seja, nem mesmo o valor total dos alvarás levantados correspondia ao montante depositado pelo 1o réu em favor do Autor, sem falar na correção monetária do período que o montante ficou com os advogados”; que “foi ajuizada ação judicial no0733366-87.2018.8.07.0001, para ver ressarcida a quantia de R$ 2.024,04, correspondente à diferença apurada entre o total de alvarás recebidos pelos réus, e devidos ao autor (R$ 42.020,04), e o total efetivamente depositado pelo 1o réu em abril/2017 (R$ 39.996,00)”, a qual foi procedente; que “o autor manejou uma representação contra o 1o Réu junto ao Tribunal de Ética da OAB/DF, processo no: 41884/2019, para apuração dos fatos e responsabilização dos advogados pelo locupletamento ilícito, recusa a prestar contas e outras condutas incompatíveis com a advocacia. A respectiva demanda foi julgada procedente confirmando que o 1o Réu incorreu em infração ético-disciplinar”. Tece arrazoado jurídico e pleiteia a procedência dos pedidos para “condenar os réus a prestarem contas do período que prestaram serviços para o Autor (ano 2014 a 2016), de forma discriminada e que contendo as seguintes informações: i. cada um dos depósitos realizados em conta bancária do autor, indicando de que se trata cada valor, sua composição, a data de seu recebimento e a quais processos se referem; ii. cada um dos pagamentos realizados por condôminos inadimplentes diretamente para os réus, referentes a parcelas de acordos firmados por aqueles condôminos, indicando o respectivo valor, a data do pagamento, o nome do condômino e o processo a que se refere; iii. o valor total recebido em conta pessoal decorrente de acordos firmados e o número total de acordos de inadimplência firmados com a relação de cada um deles iv. cada um dos alvarás judiciais levantados em favor dos réus, indicando o seu valor e quais processos se referem”. O réu JOÃO FELIPE MORAES FERREIRA foi citado ao ID 195805054 e compareceu ao processo ao ID 230909227, juntamente com o réu JOÃO FELIPE MORAES FERREIRA – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Em conjunto, apresentaram contestação ao ID 230909232. Preliminarmente, defenderam a ilegitimidade passiva dos réus, pois “o próprio Dr. MARCELO LOBATO declarou que os serviços de advocacia e cobrança de dívidas dos condôminos eram feitos exclusivamente por ele, sem a participação do réu (JOÃO FELIPE)”, e a necessidade de denunciação à lide em desfavor de MARCELO LOBATO LECHTMAN. No mérito, afirmaram que “analisando os documentos que instruem a inicial, ficou demonstrado que o requerido, JOÃO FELIPE, não exerceu as atividades de advocacia contenciosa em defesa do autor, sequer participou do contrato de prestação de serviços que instruiu a ação, portanto, NÃO está obrigado e prestar contas ao condomínio”. O réu MARCELO LOBATO LECHTMAN foi citado ao ID 234659220 e apresentou contestação ao ID 237283344. Preliminarmente, defendeu a ausência de interesse processual do autor. No mérito, afirmou que “o trabalho prestado ao autor era dividido entre os réus. O primeiro, JOÃO FELIPE MORAES FERREIRA, oferecia ao Condomínio consultoria, orientação e prevenção de problemas legais (analisava contratos, fazia pareceres, orientava em questões jurídicas, e prevenção de riscos de litígios)” e que “o segundo, MARCELO L. LECHTMAN, cuidava do contencioso (defendia os interesses do Condomínio em processos judiciais, elaborando peças, participando de audiências, gerindo processos comparecendo as AGE’S e AGO’S etc). É certo, ainda, que JOÃO e MARCELO acordaram que os honorários (sucumbenciais e da cobrança extrajudicial) pertenciam exclusivamente ao segundo”; e que não há que se falar em prestação de contas. Réplica ao ID 240302799. É o relatório, decido. Da ilegitimidade dos réus JOÃO FELIPE MORAES FERREIRA e sua SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Sem respaldo tal preliminar, pois as questões atinentes às condições da ação são aferidas em abstrato, pelo mero exame da petição inicial, consoante orientação da teoria da asserção. Nesse contexto, observa-se a legitimidade ad causam dos requeridos para figurar no polo passivo da demanda, em virtude da dinâmica e da narrativa dos fatos expostos na exordial, verificando-se, assim, sua pertinência subjetiva ao deslinde das questões deduzidas em juízo. Além disso, é nítido que havia relação jurídica entre as partes durante o período do qual o autor pretende a prestação de contas. Além disso, a preliminar se confunde com o mérito. Nesses termos, rejeito a preliminar aventada. Da denunciação à lide Não há que se falar em denunciação à lide para inclusão no polo passivo de MARCELO LOBATO LECHTMAN, tendo em vista que a parte já integra o processo, conforme indicado na petição inicial recebida. Portanto, rejeito a preliminar. Da falta de interesse de agir O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito. No caso em apreço, não há que se falar em carência de interesse processual, pois há necessidade e utilidade para o ajuizamento da ação, nos termos do art. 550 e seguintes do CPC. Assim, rejeito a preliminar. Inexistindo outras questões preliminares ou prejudiciais de mérito, avanço sobre o deslinde da controvérsia. MÉRITO Da análise das provas juntadas aos autos, razão assiste ao autor. As partes celebraram contrato de prestação de serviços advocatícios em 25/08/2014 – ID 182398913, o qual foi encerrado em 30/08/2016, fatos incontroversos. Incontroverso, também, que os réus atuaram na defesa jurídica dos interesses do autor e que, em virtude disso, valores foram levantados. Quanto a esse ponto, ressalto que a declaração do réu JOÃO de que atuava apenas no âmbito consultivo, não recebendo quaisquer valores relativos aos processos judiciais, bem como a corroboração dessa afirmação pelo réu MARCELO, não eximem JOÃO e a SOCIEDADE do dever de prestar contas, tendo em vista que o contrato foi celebrado também por eles e a procuração com poderes ad judicia incluía o advogado JOÃO. Ou seja, não é possível que o cliente saiba exatamente quem o está representando em juízo, se um ou outro advogado que consta na procuração, a não ser que haja determinação expressa nesse sentido, o que não é o caso dos autos. Se na segunda fase deste processo, após a devida prestação de contas por todos, restar apurado que há responsabilidade em devolver valores ao autor, essa responsabilidade poderá ser direcionada àquele que for apontado como o que não repassou os valores devidos. Aplica-se ao caso, portanto, o determinado pela teoria da aparência e não se exclui da esfera de direitos dos réus JOÃO e SOCIEDADE eventual direito de regresso contra o réu MARCELO, caso reputem oportuno. Continuando, conforme pontuado pelo parecer da OAB de ID 182398921, “nos casos em que o advogado receber valores, provenientes de ordem judicial, no exercício de poderes de receber e dar quitação, a prestação de contas ao cliente é imprescindível e deve ser prestada de maneira imediata, independentemente de requerimento do cliente”, o que não ocorreu, nem antes do processo, nem após a devida citação. Por fim, os documentos de ID 182398914 – relatório de análise das contas do exercício fiscal de 2015 (que rejeitou as contas); ID 182398915 – parecer final do conselho fiscal sobre as contas do ano de 2015 (que recomendou a rescisão do contrato firmado com os réus); ID 182398919 – parecer do conselho fiscal sobre as contas do ano de 2016 (que recomendou a contratação de auditoria para a apuração da regularidade das contas); ID 182398918 – ofício do conselho fiscal de 2017 (que recomendou algumas medidas com relação aos réus); e ID 182398921 – processo que tramitou na OAB contra o advogado MARCELO LOBATO LECHTMAN (que concluiu pelo cometimento da falta disciplinar do causídico) corroboram o interesse jurídico do autor em ter as contas prestadas pelo prazo em que os réus o representaram. Ante o exposto, encerro a primeira fase da prestação de contas e condeno os réus na obrigação de prestar as contas relativas ao período entre 25/08/2014 e 30/08/2016, devendo constar nas contas prestadas as seguintes informações: i. cada um dos depósitos realizados em conta bancária do autor, indicando de que se trata cada valor, sua composição, a data de seu recebimento e a quais processos se referem; ii. cada um dos pagamentos realizados por condôminos inadimplentes diretamente para os réus, referentes às parcelas de acordos firmados por aqueles condôminos, indicando o respectivo valor, a data do pagamento, o nome do condômino e o processo a que se refere; iii. o valor total recebido em conta pessoal dos réus decorrente de acordos firmados e o número total de acordos de inadimplência firmados com a relação de cada um deles; iv. cada um dos alvarás judiciais levantados em favor dos réus, indicando o seu valor e quais processos se referem. Fica a parte sucumbente intimada para dar cumprimento à condenação, no prazo de 15 dias, a contar do trânsito em julgado, na forma do disposto no art. 550, §5o, do CPC. Ante a sucumbência, condeno os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, por força do art. 85, §2o, do CPC. Nesse sentido, vide acórdão 1873935, deste TJDFT.” 2. Os agravantes-réus alegam que são partes ilegítimas, pois não possuem vínculo contratual com o Condomínio Rural Solar da Serra, e a inclusão do nome do agravante João Felipe em procurações ocorreu à sua revelia, sem que ele tenha praticado qualquer ato de gestão ou arrecadação de valores. 3. Sustentam que o corréu Marcelo Lobato é o único responsável pela representação judicial do condomínio no período questionado, ao passo que não houve administração de valores por parte dos agravantes. 4. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão e o afastamento da obrigação de prestar contas. 5. Preparo (id. 74338557). 6. É o relatório. Decido. 7. O recurso não preenche os requisitos de admissibilidade, em razão da preclusão consumativa. 8. O ato jurisdicional que encerra a primeira fase do procedimento de prestação de contas é uma decisão parcial de mérito do processo, conforme disciplina o art. 550, §5o, do CPC e, portanto, o recurso cabível para sua impugnação é o agravo de instrumento, nos moldes do art. 1.015, inc. II, do CPC. 9. No entanto, os réus João Felipe Moraes Ferreira e Moraes e Rocha Advogados Associados S/C - ME interpuseram dois recursos da mesma decisão que encerrou a primeira fase da ação de exigir contas, a saber, uma apelação cível distribuída em 22/7/2025, e o presente agravo de instrumento, interposto em 24/7/2025. 10. Consoante recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, “no caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser conhecido em virtude da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial”, com a única ressalva de “interposição de recursos especial e extraordinário pela mesma parte e contra a mesma decisão”, que não é o caso (AREsp n. 2.911.627/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 7/7/2025.) 11. Quanto à preclusão, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: “2.Preclusão. A preclusão indica perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto na lei (preclusão temporal), ou pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica).” (Código de Processo Civil Comentado, 21 ed. rev.atual e ampl., São Paulo , Thompson Reuters, Brasil, 2023, p.1.194). 12. Assim, ausente o pressuposto de admissibilidade, cabe ao Relator não conhecê-lo, monocraticamente, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” 13. Registre-se ser desnecessária a intimação prévia dos agravantes-réus, arts. 10 e 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. 14. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. 15. Intime-se. 16. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 17. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 25 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora